Tribunal: TJBA
Processo: 8050533-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050533-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: R. C. D. O. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, ADRIANA ROBERTA SANTA BARBARA VIANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
. POSSIBILIDADE. REDES CREDENCIADAS INSUFICIENTES. REEMBOLSO SEGUNDO TABELA INTERNA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº.
8050533-69.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
, como parte Agravado,
LUCICLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA e R. C. D. O.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, e
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora